Tribunal: TJSP
Processo: 2326081-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, APÓS RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA, CONVERTEU O FEITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Recurso interposto contra decisão que, na mesma oportunidade em que pronunciou a prescrição das sanções da Lei no 8.429/92, convolou o rito processual para o da Lei no 7.347/85, para apuração de obrigação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, APÓS RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA, CONVERTEU O FEITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Recurso interposto contra decisão que, na mesma oportunidade em que pronunciou a prescrição das sanções da Lei no 8.429/92, convolou o rito processual para o da Lei no 7.347/85, para apuração de obrigação de fazer.

CONVERSÃO PROCESSUAL (ART. 17, § 16, DA LIA). IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO NO BOJO DA DECISÃO DE MÉRITO SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. A conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública, ainda que legalmente prevista, não pode ser operada de ofício no bojo da decisão que analisa o mérito da causa, sob pena de configurar decisão-surpresa, prática vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 5o, LV, CF). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A alteração substancial da causa de pedir e do objeto da lide exige a prévia intimação das partes para que possam se manifestar sobre a conversão e readequar suas teses e estratégias de defesa. A ausência dessa oportunidade acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO DE CONVERSÃO. PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO (ART. 17, § 17, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LIA). A Lei de Improbidade Administrativa prevê o Agravo de Instrumento como recurso cabível contra a decisão que delibera sobre a conversão, o que confirma sua natureza interlocutória e a inadequação de sua prolação em sede de decisão terminativa.

ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO DECISÓRIO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Constatado o vício de procedimento (error in procedendo), impõe-se a anulação da decisão agravada para que o processo retome seu curso regular, com a determinação de prévia intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conversão, em estrita observância ao devido processo legal.

RECURSO PROVIDO.